Tribunal: TJMT
Processo: 0004382-73.2018.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004382-73.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (APELANTE), REGINA CELIA CATARINO - CPF: 383.664.521-15 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), WILSON LOUREIRO DE MACEDO - CPF: 002.799.359-00 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ADONIS CAMILO FROENER - CPF: 207.747.610-91 (ADVOGADO), MAFALDA MACHADO DE MACEDO (APELADO), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO (APELANTE), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSCURSO DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, DESDE A CONVERSÃO DO FEITO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM QUE TENHA SIDO LOGRADO ÊXITO EM SEU CUMPRIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Cumprimento de Sentença no 0004382-73.2018.8.11.005, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, do CPC, declarou a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- realizou o requerimento de cumprimento do acórdão ainda no ano de 1994, porém, houve suspensão decorrente da oposição de embargos de retenção por benfeitorias, de terceiro, e do devedor;

- houve o falecimento do seu cônjuge (Carlos dos Santos Catarino) em 12/02/1999, sendo que a substituição processual teria somente ocorrido em 25/02/2008 através de decisão judicial, que teria sido cumprida apenas em 20/10/2014;

- embora tenha sido requerido, expressamente, a substituição no polo passivo de seu esposo, Carlos dos Santos Catarino, por seu Espólio, este fato nada mudaria, pois a decisão que supostamente teria destravado o processo teria ocorrido somente em 20/10/2014;

- logo após o requerimento de fls. 356 dos autos 0000104-93.1999.8.11.0050 de cumprimento do Acórdão exarado pelo eg. TJMT ainda no ano de 1994, o processo foi suspenso por força de embargos de retenção por benfeitorias, conforme decisão de fls. 530, por força de embargos de terceiro perante o Juízo Deprecado, e, por força de embargos de devedor pelo Executado em 17/03/1997, e, especialmente, pelo falecimento do autor da ação principal em 12/02/1999;

- foi realizado o requerimento de cumprimento do acórdão ainda no ano de 1994, porém, houve suspensão decorrente da oposição de embargos de retenção por benfeitorias, de terceiro, e do devedor;

Portanto, requer que seja dado provimento a este recurso, para o fim de se reformar a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Contrarrazões no id. 215975746.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Com bem observado na r. sentença, o Espólio pretende executar um acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitado em julgado aos idos de 26 de novembro de 1993, ou seja, o Apelante propôs a execução em análise há mais de 25 (vinte e cinco) anos depois do trânsito em julgado do acórdão executado.

Verifica-se que o título judicial se constituiu em 26/11/1993 com o trânsito em julgado do r. acórdão e, por três vezes, já foram intentadas ações para a sua execução, onde por vezes restaram infrutíferas em razão da inércia ou inadequação do exequente.

Não houve qualquer marco interruptivo após o trânsito em julgado do acórdão executado, que ocorreu em 26/11/1993, nem mesmo quando houve determinação para a regularização do polo processual quando houve a informação do falecimento dos autores, tendo em vista a inércia reconhecida por sentença e acórdão nos autos 000104-93.1999.8.11.0050.

Nesse diapasão, transcorrido mais de 25 (vinte e cinco) anos entre o início da contagem do prazo prescricional e propositura desta execução, não resta dúvida de que a r. sentença agiu de maneira correta, ante a inércia ou inadequação em tempo superior ao da prescrição do direito material.

A Apelante arguiu que o seu cônjuge, Carlos dos Santos Catarino, faleceu no curso dos autos n. 0000104-93.1999.8.11.0050, o que teria acarretado a suspensão processual até a habilitação de herdeiros, que teria ocorrido, segundo a Apelante, somente em 20 de outubro de 2014, e que o ingresso voluntário do espólio no feito não teria produzido nenhum efeito.

De fato, um dos Autores do processo principal, registrado sob o n. 0000104-93.1999.8.11.0050, senhor Carlos dos Santos Catarino, faleceu no curso do processo. Em razão disso, o ora Apelado solicitou a instauração do incidente de habilitação de herdeiros, em 31/03/2005.

Todavia, antes mesmo da apreciação do juízo do pedido de habilitação de herdeiros, a própria representante do Espólio de Carlos dos Santos Catarino, inventariante Regina Célia Catarino, compareceu espontaneamente aos autos no dia 06/05/2005, juntando a procuração do respectivo espólio, bem como pugnou o regular prosseguimento do feito, conforme se denota pelas fls. 556-561, dos autos físicos e páginas 1-11, do documento eletrônico n. 40822707 (autos n. 0000104-93.1999.8.11.0050).

A partir do dia 02/09/2005 já havia sido realizada a regularização do polo passivo, mediante a juntada de procuração em nome do Espólio de Carlos e do respectivo termo de inventariante da senhora Regina Célia Catarino, que desde então passou a peticionar constantemente já em nome do Espólio de Catarino e não como herdeira.

No caso em apreço, o extinto Carlos dos Santos Catarino foi devidamente substituído por seu Espólio, representado pela inventariante Regina Célia Catarino, em 02/09/2005, data em que foi juntado o termo de inventariante, após a determinação do juízo. Não havendo necessidade, a partir deste fato, da habilitação de herdeiros.

Imperioso registrar que na manifestação da Apelante, de fls. 581/585, do processo físico (e de numeração 40822706 - Pág. 13/23, do processo eletrônico) não apenas ocorreu a juntada do termo de inventariante, como também o Espólio (já representado pela inventariante) se reportou quanto a decisão de fls. 539/544 (proc. físico), datada de 07/02/2005, em que o juízo determinou ao Apelante que, em atenção aos acórdãos, adequasse o pedido ao rito processual correto, determinado pelo Tribunal.

Dessa feita, percebe-se que, a prescrição da pretensão executória\intercorrente se consumou, eis que esta execução iniciou em 12/12/2018, ou seja, 13 (treze) anos e 3 (três) meses após a substituição processual pelo Espólio.

Ademais, a discussão acerca habilitação de herdeiro que teria, supostamente, suspendido o andamento processual pela morte de um dos autores da ação principal, é inócua, tendo em vista que o polo ativo foi substituído pela inventariante.

Quanto à arguição de que no ano de 1994 houve suspensão decorrente da oposição de embargos de retenção por benfeitorias, de terceiro, e do devedor, tal argumento também não prospera.

Isso porque, o acórdão prolatado por este eg. Tribunal, que determinou a adequação ao rito correto (execução para entrega de coisa certa) transitou em julgado aos idos de 09 de fevereiro de 2000, conforme bem observado pelo juízo à fl. 747, do processo principal físico originário, e página 96 do documento digital, de numeração 40822719 (Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 0000104-93.1999.8.11.0050). Ou seja, entre o trânsito em julgado do acórdão e a propositura da execução, passaram-se mais de 18 (dezoito) anos e, quando do trânsito em julgado do acórdão, não havia qualquer efeito suspensivo de embargos propostos pelos réus da ação ou por terceiros.

Em suma, mais de 20 (vinte) anos se passaram desde a conversão do feito à fase de cumprimento de sentença e não foi logrado êxito em seu cumprimento.

No caso dos autos, a pretensão de execução de sentença prescreve no mesmo prazo da ação originária, por inteligência da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, tratando-se o feito de no 000104-93.1999.8.11.0050 uma ação rescisória contratual, a prescrição se dará em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, III, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Neste cenário, e considerando que meros requerimentos de diligências infrutíferas não mais suspendem e nem interrompem a contagem do prazo prescricional, tem-se que,
in casu
, resta indene de questionamento a ocorrência da prescrição intercorrente, eis que transcorrido o prazo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024